Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo autor em ação de indenização por danos morais e estéticos. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão que determinou a inversão do ônus da prova até julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja observada a regra ordinária da distribuição do ônus da prova.

2. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e estéticos decorrente de falha na prestação de serviço médico ao autor no Hospital Regional de Taguatinga após acidente de trânsito, e que teria resultado nas sequelas descritas na inicial - perda de metade do crânio, impossibilidade de trabalhar, prejuízo de mobilidade. 2.1. No caso, a inversão do ônus da prova probatório teve por pressuposto o fato de que, além de estar na posse do prontuário e documentos de atendimento médico do autor, possuindo acesso facilitado, o encargo decorre da própria obrigação ordinária de demonstrar que o atendimento prestado fora adequado e do qual não decorreram as sequelas alegada pela parte. 2.2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. 2.3. Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro ou falha no atendimento de saúde, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, notadamente quando a determinação recai sobre o “fato de que o réu dispõe de toda a respectiva documentação”, “para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados”. 2.4. Considerando a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante a qualidade ou adequação do atendimento médico, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. 2.5. A inversão determinada não constitui entrave ao direito de defesa do agravante, porquanto poderá se valer de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que submetido o autor e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados.

3. Precedente: “(...) 4. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições, e acima de tudo, o dever de demonstrar que não houve a falha alegada” (07319764620228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/3/2023).

4. Agravo improvido.